Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-15.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-15.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLEY OLIVEIRA DE MIRANDA - CPF: 405.173.141-34 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - CPF: 257.346.768-61 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WANDERLEY OLIVEIRA DE MIRANDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Jaciara, que nos autos n.º 1001021-15.2022.8.11.0010 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta em face de BRADESCO SEGUROS S.A e ODONTOPREV S.A – julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico entre o autor Wanderley Oliveira de Miranda e a ré
Odontoprev S.A., documento n. 47, que resultou em descontos de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) na conta n. 9120-0, agência 1378, do Banco Bradesco e, consequentemente, declarou extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da ré Odontoprev S.A., condenou o autor ao pagamento, por inteiro, das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Além disso, diante da improcedência da pretensão autoral quando ao réu Bradesco Seguros S.A., condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade das referidas condenações ficará suspensa, pois o requerente é beneficiário da justiça gratuita (§§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que trata-se de cobrança de indevida realizada pela empresa Apelada que não tomou qualquer precaução no controle de seus registros, permitindo a cobrança de PLANO inexistentes em nome do Autor.

Assim, que configurada a falha na prestação de serviço, nascendo portanto, o dever de indenizar, que no presente caso consubstancia-se nos valores indevidamente pagos, cumulado com danos morais, conforme preconiza o art. 186 e 187 do Código Civil.

Ressalta que trata-se de proteção expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º).

Discorre sobre o risco da atividade e da responsabilidade objetiva da empresa Apelada, ausência de vínculo contratual, bem como sobre a responsabilidade civil pelo dano moral.

Discorre também, sobre os danos pelo desvio produtivo, sob alegação de que desperdiçou seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa Ré que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando o ingresso da presente ação.

Ainda, que o desgaste ficou perfeitamente demonstrado por meio de desconto em sua conta bancaria e requerimento administrativo formulado no PROCON.

No que tange a repetição de indébito, que trata-se de cobrança irregular, indevidamente paga pelo consumidor, que o total descaso em solucionar o equívoco cometido é suficiente para a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados.

Requer o recebimento do presente recurso.

Seja deferida a gratuidade de justiça.

No mérito,

colhendo-se a pretensão reparatória referente aos prejuízos causados pela Recorrida, seja a r. sentença reformada para condená-la a pagar à Recorrente a quantia em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizada e corrigida;

Reconhecer e deferir a REPETIÇÃO DE INDÉBITO de todos os valores tidos por indevidamente cobrados ou revisados com aqueles eventualmente devidos pelo autor;

O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões Banco Bradesco (id.n.º 158096372).

Contrarrazões OdontoPrev (id.n.º 158096374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por WANDERLEY OLIVEIRA DE MIRANDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Jaciara, que nos autos n.º 1001021-15.2022.8.11.0010 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta em face de BRADESCO SEGUROS S.A e ODONTOPREV S.A – julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico entre o autor Wanderley Oliveira de Miranda e a ré Odontoprev S.A., documento n. 47, que resultou em descontos de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) na conta n. 9120-0, agência 1378, do Banco Bradesco e, consequentemente, declarou extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da ré Odontoprev S.A., condenou o autor ao pagamento, por inteiro, das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Além disso, diante da improcedência da pretensão autoral quando ao réu
Bradesco Seguros S.A., condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade das referidas condenações ficará suspensa, pois o requerente é beneficiário da justiça gratuita (§§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC).

Em sua inicial a parte alegou que foi surpreendido com descontos indevidos em sua conta corrente, efetivados pela parte Apelada. Afirmou não possuir qualquer relação jurídica com a requerida.

Em resposta a ré defendeu a efetiva contratação de plano odontológico.

O juízo, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação.

A discussão a acerca a irregularidade da cobrança, encontra-se superada.

Cinge-se o apelo na análise de dever de indenizar moralmente a parte te autor, e a devolução de forma dobrada do valor indevidamente descontado.

Incialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tento em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos art. 2º e 3º do CPC.

E por tratar-se de relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da Apelada, porquanto possui todos os elementos para elucidação da lide (art. 6º, VIII, do CDC).

Da análise do acervo processual, é de fácil conclusão que a Apelada falhou na prestação de serviço, pois, apesar de defender a existência de relação jurídica entre as partes, não instruiu os autos com o contrato firmado entre as partes.

Dito isto, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a devolução dos valores efetivamente descontados, no entanto, deve o quantum das deduções ser restituído de forma simples, uma vez que, apesar de irregulares, não há comprovação de má-fé no caso concreto.

Da mesma forma, em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por meio de fraude de terceiros, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT,
Relator
: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023